Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. POLÍCIAL MILITAR REFORMADO. ÓBITO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTAVEL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OCORRÊNCIA. PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO E DA DEPENDÊNCIA. SUBSUNÇÃO À EXIGÊNCIA NORMATIVA. CRITÉRIOS LEGAIS ATENDIDOS. CONCESSÃO. CABIMENTO. PENSÃO. RATEIO ENTRE A COMPANHEIRA E AS EX-ESPOSAS DO EXTINTO. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO A QUO. HABILITAÇÃO TARDIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (LEI No 8.112/90, ARTS. 217, I, “C”, 218, § 1o, E 219, PARÁGRAFO ÚNICO). INEXISTÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. PARÂMETRO. UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A concessão de pensão por morte legada por servidor militar é condicionada, de conformidade com o tratamento legalmente conferido à questão, à comprovação de que o postulante era cônjuge, companheiro, beneficiário de pensão alimentícia fomentada pelo extinto ou, em se tratando de pessoa não relacionada como dependente natural, que é incapaz e dependia economicamente do instituidor do benefício (Lei no 10.486, art. 37).
2. A ausência de indicação aperfeiçoada pelo servidor, ainda em vida, quanto ao fato de que mantinha união estável e da companheira como beneficiária da pensão legalmente assegurada é suprível mediante elementos aptos a ensejarem a comprovação de que, conquanto não indicada formalmente, vivia a postulante em união estável com o servidor falecido e dele dependia economicamente, porquanto o que sobeja é o fato gerador do direito, que é vínculo que irradia o direito à fruição da pensão, e não a declaração aperfeiçoada em vida.
3. Comprovada, por meio de sentença transitada em julgado, a subsistência da união estável mantida pelo policial militar até que viera a óbito, a eficácia preclusiva da coisa julgada, emergindo do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações materiais, alcança todas as questões e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido (CPC, art. 508), derivando dessa regulação que, em tendo sido reconhecida a existência de união estável e delimitado o período de convivência havido entre os ex-companheiros, o fato irradia o direito de, em conjunto com os beneficiários já habilitados, se houverem, fruir a companheira supérstite da pensão legada, que deve ser rateada igualmente entre todos os beneficiários (Lei no 10.486, art. 37; Lei no 8.112/90, art. 218, § 1o).
4. Reconhecido o direito à percepção do benefício correspondente à pensão por morte, deve irradiar efeitos retroativos à data em que formulada a pretensão na seara administrativa, porquanto encerrara o momento em que a habilitação fora postulada, ensejando a condenação do ente público ao pagamento das parcelas vencidas (Lei no 8.112/90, arts. 218, § 1o, e 219), contudo, indefiro o pedido em razão da não comprovação da subsistência da condição legalmente estabelecida traduzida na prova do vínculo que enlaçara a postulante ao instituidor, não renovado após a subsistência de provimento reconhecimento o relacionamento, optando a beneficiária por deduzir a pretensão no ambiente judicial, a citação é o termo inicial a partir de quanto será contemplada com a quota-parte da pensão que lhe cabe.
5. A habilitação tardia de beneficiário de pensão por morte que implique redução ou exclusão de beneficiário já habilitado somente irradia efeito a partir da data em que fora formulado o pedido, e, em sendo formulado judicialmente, a partir da citação, pois somente nesse instante a administração tomara ciência da aludida pretensão, devidamente estofada, inclusive porque inviável que, em havendo pluralidade de beneficiários, a administração seja obrigada a verter em favor da beneficiária tardiamente habilitada a cota-parte que lhe cabe quando a revertera, até a formulação do pedido, em favor das beneficiárias já habilitadas (Lei no 8.112/90, art. 219, parágrafo único).
6. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara, em conformidade com a desconformidade firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante à fórmula de correção contemplada pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, que, em se tratando de valores retroativos devidos a servidor público, as parcelas vencidas devem ser agregada dos juros de mora legais e corrigidas monetariamente mediante aplicação do IPCA-E, por ser o indexador que melhor reflete os efeitos da inflação sobre a expressão originária da obrigação.
6. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Unânime.